Tribunal: TJMT
Processo: 1046867-77.2025.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1046867-77.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Descontos Indevidos]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRENTE), ZELINDA FATIMA FASSINA - CPF: 469.416.579-87 (RECORRIDO), PAULO RICARDO BLOSFELD - CPF: 018.412.261-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO PREVIDENCIÁRIO E TRIBUTÁRIO. RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL INATIVO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. BASE DE CÁLCULO.
DÉFICIT
ATUARIAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto pelo Estado de Mato Grosso e pela Mato Grosso Previdência (MTPREV) contra sentença que julgou procedente o pedido de servidora pública inativa para limitar os descontos de contribuição previdenciária ao valor que excede o teto do Regime Geral de Previdência Social (RGPS) e condenou os recorrentes à restituição dos valores pagos a maior.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) se o Estado de Mato Grosso possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda, mesmo com a existência da MTPREV como gestora única do regime; e (
ii
) qual a base de cálculo correta para a contribuição previdenciária da servidora, considerando a alegação de
déficit
atuarial do regime previdenciário estadual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Estado de Mato Grosso possui legitimidade para figurar no polo passivo, pois sua Procuradoria-Geral tem atribuição legal para representar judicialmente a MTPREV, e o ente federativo detém responsabilidade subsidiária pelo regime previdenciário. A discussão sobre a responsabilidade é matéria de mérito, aplicando-se a Teoria da Asserção.

4. O
déficit
atuarial do Regime Próprio de Previdência Social de Mato Grosso é fato público, notório e comprovado nos autos por meio de documentos oficiais. Essa circunstância atrai a aplicação da regra excepcional do art. 149, § 1º-A, da Constituição Federal, afastando a incidência da regra geral de contribuição apenas sobre o valor que excede o teto do RGPS.

5. A contribuição previdenciária de servidores inativos no Estado de Mato Grosso, em cenário de
déficit
, é regida por legislação estadual específica (Leis Complementares nº 654/2020 e nº 700/2021), que estabelece como base de cálculo a parcela dos proventos que supera o salário-mínimo ou outro valor fixado em lei. A análise por amostragem das fichas financeiras da servidora demonstra que os descontos foram realizados em conformidade com as normas vigentes em cada período, não havendo ilegalidade a ser sanada nem valores a restituir.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. O Estado de Mato Grosso possui legitimidade passiva para demandas sobre contribuições previdenciárias de seus servidores, em razão da representação judicial exercida pela Procuradoria-Geral do Estado e de sua responsabilidade subsidiária pelo regime próprio de previdência. 2. Comprovado o
déficit
atuarial do regime previdenciário estadual, a base de cálculo da contribuição de servidores inativos rege-se pela regra excepcional do art. 149, § 1º-A, da Constituição Federal, e pela legislação local que a regulamenta, afastando-se a regra geral de incidência sobre a parcela que excede o teto do RGPS.

Dispositivos relevantes citados
: CF/88,
arts
. 40, § 18, e 149, § 1º-A; LCE/MT nº 111/2002, art. 2º, XVI; LCE/MT nº 560/2014, art. 51; LCE/MT nº 202/2004 (com alterações das
LCEs
nº 654/2020 e nº 700/2021).

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADI 5215; STJ,
AgRg
no
AREsp
740.588/SP, Rel. Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, j. 27/10/2015; TJMT, N.U 1017636-89.2019.8.11.0041, Rel. Des. Gilberto Lopes
Bussiki
, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 30/05/2023; TJMT, N.U 1000191-62.2022.8.11.0038, Rel. Juiz Hildebrando da Costa Marques, Terceira Turma Recursal, j. 10/03/2025.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1046867-77.2025.8.11.0001

Origem
:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ

Recorrentes
: ESTADO DE MATO GROSSO e MATO GROSSO PREVIDÊNCIA - MTPREV

Recorrida
: ZELINDA FATIMA FASSINA

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

ZELINDA FATIMA FASSINA ajuizou reclamação em face do ESTADO DE MATO GROSSO e MATO GROSSO PREVIDÊNCIA - MTPREV. Noticiou que: a) é servidora aposentada desde 30/10/2012 no cargo de Professora da Educação Básica; b) a partir de junho/2020 passou a sofrer desconto de contribuição previdenciária sobre a totalidade de seus proventos; c) o desconto viola o art. 40, §18, da CF/88, que determina a incidência apenas sobre o valor que excede o teto do RGPS; d) possui direito adquirido à aplicação das regras vigentes à época de sua aposentadoria; e) os descontos indevidos totalizam R$ 36.051,63, atualizados para R$ 49.093,11. Requereu: a)
a

declaração de inexigibilidade do desconto sobre a totalidade dos proventos; b)
a
limitação do desconto previdenciário apenas sobre o que superar o teto do RGPS; c)
a
restituição dos valores indevidamente descontados desde junho/2020.

O juízo singular concluiu que: a) a contribuição previdenciária de servidor público inativo deve incidir apenas sobre a parcela que exceda o teto do RGPS, nos termos do art. 40, §18, da CF/88; b) a LC Estadual nº 202/2004, alterada pela LC nº 654/2020, estabelece a incidência de 14% apenas sobre a parcela que supere o limite máximo do RGPS; c) o
déficit
atuarial alegado não foi comprovado nos autos; d) houve sucessão de normas aplicáveis em diferentes períodos; e) a
parte

reclamante
tem direito à restituição dos valores descontados indevidamente. Ao final proferiu
sentença
de procedência parcial
para
: a) declar
ar
a inexigibilidade da contribuição previdenciária sobre a totalidade dos proventos; b) conden
ar
os reclamados a restituir o valor da diferença entre o desconto realizado e o limite do art. 2º, II, da LC 202/2004, respeitada a prescrição
quinquenal.

Foram opostos
Embargos de Declaração
pela parte
reclamante
, sendo acolhidos para: a) determinar expressamente a cessação imediata dos descontos indevidos sobre a totalidade dos proventos; b) esclarecer que a base de cálculo é a parcela que supera o teto do RGPS.

O
Recurso Inominado
foi interposto pel
a parte reclamada
. Sustent
ou
que: a) o Estado de Mato Grosso é parte ilegítima, pois a MTPREV possui personalidade jurídica própria e autonomia administrativa e financeira desde 2015; b) há prescrição quinquenal das parcelas anteriores ao quinquídio; c) existe
déficit
atuarial comprovado no RPPS/MT, conforme Ata da 32ª Reunião do Conselho de Previdência e Decreto Orçamentário nº 216/2025; d) o
déficit
atuarial autoriza a aplicação do art. 149, §1º-A, da CF/88, que permite contribuição sobre valor que supere o salário-mínimo; e) a LC 654/2020 e LC 700/2021 estabeleceram regras específicas para casos de
déficit
atuarial; f) a sentença reconheceu a aplicação do §5º do art. 2º da LC 202/2004 em determinado período, mas não aplicou tal critério no dispositivo; g) o termo inicial dos juros de mora deve ser o trânsito em julgado, conforme art. 167, parágrafo único, do CTN e Súmula 188/STJ; h) a Taxa SELIC não pode incidir antes do trânsito em julgado por possuir natureza híbrida. Requereram o provimento do recurso para: a) reconhecer a ilegitimidade passiva do Estado de Mato Grosso; b) declarar a prescrição quinquenal; c) reformar a sentença para julgar improcedentes os pedidos, reconhecendo a legalidade dos descontos com base no art. 149, §1º-A, CF/88; d) fixar o trânsito em julgado como termo inicial dos juros de mora.

As
contrarrazões
foram apresentadas
visando a manutenção da sentença
.

No Ofício nº 83/2017/CPC/NFDTIPI, o Ministério Público informa que somente se manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual estes autos não lhe foram encaminhados.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Ilegitimidade passiva.

A indicação das partes na petição inicial, acompanhada de fundamentos que evidenciem a existência de uma suposta relação jurídica de direito material entre elas, é suficiente para sustentar a legitimidade, conforme preconiza a Teoria da Asserção, amplamente aceita pelo c. STJ:

“(...) 1. Não há ilegitimidade passiva nas hipóteses em que a pertinência subjetiva do réu em relação à pretensão deduzida em juízo torna-se evidente à luz da teoria da asserção, segundo a qual as condições da ação devem ser aferidas tomando como pressuposto, provisoriamente, apenas em juízo de admissibilidade da demanda, as próprias afirmações ou alegações contidas na petição inicial, dispensando-se qualquer atividade probatória. (...) 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ//
AgRg
no
AREsp
740.588/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/10/2015,
DJe
16/11/2015)”

Em igual sentido é o entendimento desta Turma Recursal:

“RECURSO INOMINADO. LEGITIMIDADE. TEORIA DA ASSERÇÃO. RELAÇÃO JURÍDICA MATERIAL. NÃO COINCIDÊNCIA DAS PARTES DA RELAÇÃO JURÍDICA PROCESSUAL. ILEGITIMIDADE RECONHECIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Nos termos da Teoria da Asserção, quando as partes da relação jurídica de direito material coincidem com partes da relação jurídica processual, resta evidenciada sua legitimidade, ficando a discussão quanto à eventual responsabilidade civil para exame no mérito da demanda. Precedentes do STJ. As partes da relação jurídica material não coincidem com partes da relação jurídica processual, evidenciando a ilegitimidade da parte reclamada. (TJMT// - RI: 10620786120228110001, Relator: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Data de Julgamento: 10/10/2023, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 11/10/2023)”

A eventual discussão acerca da responsabilidade civil da parte reclamada depende da análise da tese de defesa e do conjunto fático-probatório, questões que serão devidamente apreciadas no mérito da demanda.

Não obstante a autonomia administrativa, financeira e patrimonial das autarquias e fundações públicas, o Estado de Mato Grosso, por meio da Procuradoria Geral do Estado possui atribuição para representar judicial e extrajudicial suas autarquias e fundações públicas, justificando a legitimidade do Estado de Mato Grosso (art. 2º, inciso XVI, da LCE 111/2002 e 51 da LCE 560/2014).

Nesse sentido:

“REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE DA PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO PARA REPRESENTAR AUTARQUIA – REJEIÇÃO (...) 1. A Lei Complementar n. 111/2002 prevê a competência da Procuradoria-Geral do Estado para avocar a defesa judicial da Administração Indireta, autárquica, fundacional e das sociedades de economia mista.(...) (N.U 0000845-25.2014.8.11.0110, , HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO//, Julgado em 11/12/2017, publicado no DJE 18/12/2017)”

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE COBRANÇA DECORRENTE DO RECONHECIMENTO ADMINISTRATIVO DO DIREITO Á PENSÃO POR MORTE – ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO (...) 1. Como regra geral as autarquias possuem autonomia financeira e jurídica. Assim, o Estado de Mato Grosso somente responderia em caso de exauridas todas as hipóteses de responsabilidade da autarquia, ou seja, possui apenas responsabilidade subsidiária e não solidária. Entretanto, de acordo com o art. 51 da Lei Complementar Estadual nº 560/2014, compete à Procuradoria Geral do Estado (PGE/MT) o exercício da representação judicial e assessoria jurídica da MT PREV. Ademais, o STF pacificou o entendimento de que a representação judicial e consultoria jurídica no âmbito dos Estados e do Distrito Federal é de competência exclusiva dos Procuradores do Estado, em virtude da unicidade orgânica da advocacia pública prevista no art. 132 da Carta Magna (ADI 5215) (...). (N.U 1017636-89.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO//, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/05/2023, publicado no DJE 13/06/2023)”

Assim, afasto a preliminar de ilegitimidade passiva.

Contribuição previdenciária.

Base de cálculo e alíquota para servidor público civil inativo.

A União, os Estados e os Municípios possuem competência concorrente para legislar sobre o regime previdenciário de seus respectivos servidores, consoante dispõe o art. 149, § 1º, da CF/88:

“Art. 149 (...) § 1º Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios instituirão contribuição, cobrada de seus servidores, para o custeio, em benefício destes, do regime previdenciário de que trata o art. 40, cuja alíquota não será inferior à da contribuição dos servidores titulares de cargos efetivos da União.”

O artigo 40 da Constituição Federal previa que os servidores públicos aposentados e pensionistas contribuíam para o regime próprio de previdência social, com percentual igual ao estabelecido aos servidores efetivos (§ 18).

“Art. 40. O regime próprio de previdência social dos servidores titulares de cargos efetivos terá caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo ente federativo, de servidores ativos, de aposentados e de pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial.

(...)

§ 18. Incidirá contribuição sobre os proventos de aposentadorias e pensões concedidas pelo regime de que trata este artigo que superem o limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social de que trata o art. 201, com percentual igual ao estabelecido para os servidores titulares de cargos efetivos. (incluído pela EC 41/2003, publicada em 19/12/2003)”

No Estado de Mato Grosso, a matéria é disciplinada pela Lei Complementar nº 202/2004, que em seu art. 2º, inciso II, estabelecia a alíquota de 11% sobre os proventos que superem o limite máximo dos benefícios previdenciários do RGPS.

Todavia, esse dispositivo foi alterado pela LCE 654/2020, que majorou a alíquota de 14%. A regra da LCE 654/2020 possui vigência a partir de 1/6/2020, conforme disposto no seu art. 5º, por envolver majoração da alíquota.

Impõe ainda consignar que a mesma LCE 654/2020 acrescentou o § 5º do art. 2º da LCE 202/2004, que prevê a possibilidade da contribuição previdenciária (art. 2º, inciso II) devendo ser calculada sobre o valor que excede o salário-mínimo, quando houver déficit atuarial do Regime Próprio da Previdência Social do Estado de Mato Grosso. Esta situação é de conhecimento público e está disponível no site
https://www.mtprev.mt.gov.br/pt/gestao-autuarial
por meio dos relatórios de Avaliação Atuarial anual.

Ademais, registra-se que, conforme § 10 (acrescido pela LCE 700/2021), se o inativo receber proventos brutos igual ou inferior a R$ 9.000,00, a contribuição previdenciária terá como base de cálculo o valor que ultrapassar R$ 3.300,00. Em síntese, neste período, havendo déficit, a base de cálculo será o que exceder a um salário-mínimo quando os proventos forem superiores a R$ 9.000,00, todavia, quando os proventos forem iguais ou inferior a R$ 9.000,00, a base de cálculo será o que exceder a R$ 3.300,00.

Vale esclarecer que não se aplica o disposto no inciso IV do mesmo art. 2º por não ser a parte reclamante portadora de doença incapacitante.

Observando o princípio
Tempus
Regit

Actum
(art. 6° da LINDB), segundo o qual os atos jurídicos devem ser regidos pela lei vigente à época em que ocorreram, e fazendo uma interpretação cronológica da Lei Complementar do Estado de Mato Grosso 202/2004, sintetizamos as regras aplicáveis, conforme a seguinte linha do tempo:

Período 1
, de 28/12/2004 (LCE 202/2004) a 31/05/2020 (LCE 654/2020): incidência de 11% sobre o benefício do inativo que ultrapassar o limite máximo dos benefícios previdenciários do RGPS.

Período 2
, de 01/06/2020 (LCE 654/2020) a 8/8/2021 LCE 700/2021: incidência de 14% sobre o valor do benefício que ultrapassar um salário-mínimo.

Período 3
, a partir de 9/8/2021 (LCE 700/2021): incidência de 14% a) sobre o valor do benefício que ultrapassar um salário-mínimo, quando os proventos forem superiores a R$ 9.000,00 e b) sobre o valor do benefício que ultrapassar R$ 3.300,00, quando os proventos forem iguais ou inferiores a R$ 9.000,00.

No mesmo sentido é o entendimento desta Turma Recursal:

“RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. BASE DE CÁLCULO E ALÍQUOTA. SERVIDOR PÚBLICO CIVIL INATIVO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO INDEVIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O servidor público inativo contribui com o regime próprio de previdência. No Estado de Mato Grosso foi estabelecido inicialmente a alíquota de 11% sobre os proventos que superem o limite máximo dos benefícios previdenciários do RGPS. Posteriormente esta alíquota foi majorada para de 14%, condicionada a inexistência de déficit atuarial. Havendo déficit atuarial a alíquota de 14% incidirá apenas sobre os proventos que ultrapassa o
salário mínimo
. O déficit atuarial do Regime Próprio da Previdência Social do Estado de Mato Grosso é de conhecimento público e disponível no site
https://www.mtprev.mt.gov.br/pt/gestao-autuarial
. Esta regra não se aplica aos portadores de doença incapacitante. 2. Observando a cronologia, quanto a base de cálculo e alíquota, a exegese conjunta das normas, apura-se a seguinte linha do tempo para os inativos: Período 1, de 28/12/2004 (LCE 202/2004) a 31/05/2020 (LCE 654/2020): incidência de 11% sobre o benefício do inativo que ultrapassar o limite máximo dos benefícios previdenciários do RGPS. Período 2, a partir de 01/06/2020 (LCE 654/2020): incidência de 14% sobre o benefício do inativo que ultrapassar um salário-mínimo. 3. Recurso conhecido e não provido. 4. Custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, pela parte recorrente (art. 55 da Lei nº 9.099/95), observado o disposto no art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC, se for o caso. (N.U 1000191-62.2022.8.11.0038, TURMA RECURSAL CÍVEL//, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 10/03/2025,
Publicado
no DJE 13/03/2025)”

Passo a análise das contribuições previdenciárias com base nos documentos apresentados no

ID/PJe2 343965878
.

A alegação da
parte
recorrida, de que não haveria prova do
déficit
atuarial, não se sustenta. Os recorrentes juntaram farta documentação oficial que comprova o desequilíbrio, como a Ata da 32ª Reunião do Conselho de Previdência (
ID/PJe2 343965899
), dados do Ministério da Previdência (
ID/PJe2 343966850
) e do TCE/MT (
ID/PJe2 343966852
), além de decreto de suplementação orçamentária para cobrir o déficit (
ID/PJe2 343966851
). Trata-se de fato público e notório, que autoriza a aplicação da legislação excepcional.

Em exame, por amostragem, tirando como base o mês de maio/2020 (
Período 1
), observa-se que a parte reclamante tinha como proventos o valor de R$ 7.394,24 e contribuiu para a previdência com a quantia de R$ 142,24. Aplicando as regras da contribuição previdenciária do inativo, deve incidir 11% sobre o benefício que ultrapassar o teto do Regime Geral. Considerando que em 2020 o teto da previdência geral era de R$ 6.101,06, apura-se que a contribuição previdenciária deveria ser de R$ 142,25 (R$ 7.394,24 - R$ 6.101,06 = R$ 1.293,18 * 11%), valor este praticamente idêntico ao descontado.

Já no
Período 2
, tirando como base o mês de novembro/2020, a parte reclamante tinha como proventos o valor de R$ 7.394,24 e contribuiu com R$ 888,89. Aplicando as regras da contribuição previdenciária, considerando alíquota de 14% sobre o benefício que ultrapasse um
salário mínimo
(vigente à época em R$ 1.045,00), apura-se que a contribuição previdenciária deveria ser de R$ 888,89 (R$ 7.394,24 - R$ 1.045,00 = R$ 6.349,24 * 14%), valor este exatamente igual ao descontado.

Ainda em exame por amostragem, agora pelo
Período 3
e tirando como base o mês de outubro/2023, observa-se que a parte reclamante tinha como proventos o valor de R$ 8.537,31 e contribuiu com a quantia de R$ 672,26. Aplicando as regras da contribuição previdenciária, considerando que a parte reclamante recebia menos de R$ 9.000,00, a alíquota de 14% deveria incidir sobre o benefício que ultrapassasse R$ 3.300,00. Assim, a contribuição previdenciária deveria ser de R$ 733,22 (R$ 8.537,31 - R$ 3.300,00 = R$ 5.237,31 * 14%), valor este superior ao efetivamente descontado.

Com base nessas análises, embora por amostragem, conclui-se que não houve contribuição a maior; pelo contrário, em alguns períodos o valor descontado foi até inferior ao devido pela legislação aplicável. Dessa forma, é indevido o pleito de repetição de indébito.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso e
dou-lhe
provimento para
reformar
a sentença objurgada e
julgar improcedentes
os pedidos formulados na petição inicial.

Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95 e diante do provimento do recurso,
deixo
de condenar a parte recorrente em custas e honorários advocatícios.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026